Tribunal: STF
Processo: Rcl 70411
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta pela Fundação Movimento Direito e Cidadania - Fundação MDC e Outros, em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo 0010342-53.2022.5.03.0014.



    Na petição inicial, alega-se, em síntese, que o acórdão reclamado teria ofendido as decisões proferidas por esta Corte no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 5625, bem como do RE-RG 958.252 (Tema 725).



    Relata-se, ainda, o seguinte contexto fático:



    “A lide originária trata de Ação Trabalhista movida pelo jornalista Marco Antônio de Lacerda (interessado), em desfavor das autoras da presente reclamação, no qual pretende a declaração de nulidade do contrato de prestação de serviço autônomo celebrado pelas partes, pleiteando o reconhecimento do vínculo de emprego e direitos correlatos, como pagamento de férias +1/3, aviso prévio, 13º salário, FGTS + multa de 40%, e multa por atraso no pagamento do acerto, prevista no artigo 477 da CLT. 



    Na inicial, o interessado afirmou que foi contratado como jornalista, recebendo pagamento mensal de R$ 9.585,78, no período compreendido entre 01.07.2009 até 08.11.2021, e que a suposta contratação como autônomo não teria validade, já que trabalhava de forma continuada, e supostamente preenchendo todos os requisitos do vínculo de emprego. Importante registrar que não foi alegado vício de consentimento pelo jornalista, e ainda, que pela profissão e pelos pagamentos recibos, não se enquadra como vulnerável. Com base nesse cenário, o interessado formulou os seguintes pedidos em sua petição inicial, pedindo a responsabilidade solidária das pessoas jurídicas, por alegação de grupo econômico (...)



    Contestando as alegações do jornalista, as entidades esclareceram a inexistência do vínculo de emprego com o obreiro, e defenderam a validade da contratação do senhor Marco como autônomo. Ressaltando que as pessoas jurídicas em questão, são entidades sem fins lucrativos, que são mantenedoras da faculdade Escola Superior Dom Helder Câmara, na cidade de Belo Horizonte/MG, de modo que as entidades em questão decidiram criar um site de portal de notícias, chamado Dom Total, como forma de auxiliar o acesso ao conhecimento, tanto de sua comunidade de alunos e colaboradores, como para a sociedade em geral. 



    Contudo, como a atividade principal das entidades é relacionada ao Ensino, de cursos como Direito e Engenharia, as entidades sem fins lucrativos não detinham expertise na área de jornalismo, motivo pelo qual, o reitor das entidades, contratou o senhor Marco, que era seu melhor amigo, e um jornalista e escritor renomado, para exercer o papel de editor especial, sendo uma espécie de consultor independente para o projeto que ajudou a idealizar (conforme confissão do próprio em audiência de instrução).



    (...)



    O v. acórdão reclamado, ao manter a declaração de existência de vínculo de emprego, desconsiderou a licitude do contrato de prestação de serviços autônomo assinado pelas partes. Ao fazê-lo, não observou o entendimento dessa Excelsa Corte quanto à constitucionalidade das relações diversas daquelas regidas pela CLT, em clara afronta ao disposto no inciso II, do artigo 5º, da Magna Carta, contrariando, também, o decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625 e, principalmente, a tese consagrada no Tema 725 da Repercussão Geral. (...)” (eDOC 1, pp. 2-3 e 30)



    Pleiteiam, assim, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e, ao final, a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superado o ponto, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    De início, destaco que no julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE-RG 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, essa Corte reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando, assim, a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal, estabelecendo-se tese nos seguintes termos:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” (ADPF 324, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6.9.2019)



    Na espécie, o Tribunal reclamado manteve a sentença que assentara o vínculo de emprego, nos seguintes termos:



    “Se as reclamadas negaram, em contestação, a existência do vínculo, invocando relação jurídica diversa, elas atraíram para si o encargo probatório, na forma do art. 818, II da CLT e art. 373, II do CPC. Deste ônus, porém, elas não lograram se desvencilhar a contento, consoante prova oral produzida de ID d76ee81, pelo que mantenho a sentença, adotando os seus fundamentos como razão de decidir (...)



    Acrescente-se que o próprio aditivo ao contrato (ID 44ecb34) entabulado pelas reclamadas e o reclamante já induz a existência de subordinação jurídica e estrutural (fixação de número de reportagens/matérias a serem apresentadas por mês, sem liberdade de escolha do tema e do entrevistado; realização de atividade intrínseca ao objeto social da reclamada - art. 3º, I, de ID ee3b840), não eventualidade (contrato permanente e contínuo, com produção mensal e preferencialmente semanal), onerosidade, alteridade (fornecimento de aparelho celular, manutenção do microcomputador a cargo da 1ª reclamada). 



    A nomenclatura dado ao contrato não altera a realidade do pacto laboral existente entre as partes, devendo ser observado o princípio da primazia da realidade. 



    Saliente-se, ainda, que não há se falar em relacionamento entre autor e 1ª reclamada devido à existência de amizade e ajuda mútua quando presentes todos os elementos configuradores da relação empregatícia, em especial a onerosidade e a subordinação. 



    Considerando que as reclamadas, em defesa (ID 665ebb1), não negam a prestação de serviços pelo autor, mas objetivam dar-lhe feição diversa da relação empregatícia, incontroverso que os direitos inerentes à relação de emprego não foram observados, pelo que devidas as condenações fixadas em sentença.” (eDOC 43, p. 6 e 14) 



     



    Ora, resta claro que a autoridade reclamada reconheceu o vínculo empregatício direto do beneficiário com as reclamantes, não obstante a existência de contrato de prestação de serviços entre as partes, plenamente capazes acerca do modo de contratação, conforme se verifica do termo aditivo constante no eDOC 25.



    Cumpre assinalar que, por ocasião do julgamento da ADPF 324, apontei que o órgão máximo da justiça especializada (TST) tem colocado sérios entraves a opções políticas chanceladas pelo Executivo e pelo Legislativo. 



    Ao fim e ao cabo, a engenharia social que a Justiça do Trabalho tem pretendido realizar não passa de uma tentativa inócua de frustrar a evolução dos meios de produção, os quais têm sido acompanhados por evoluções legislativas nessa matéria. 



    Dessa forma, os únicos produtos da aplicação da então questionada Súmula 331/TST, no contexto da distinção entre atividade-meio e atividade-fim, mostrou-se ser a insegurança jurídica e o embate institucional entre um tribunal superior e o poder político, ambos resultados que não contribuem em nada para os avanços econômicos e sociais de que temos precisado.



    Registrei, ainda, que o que se observa no contexto global é uma ênfase na flexibilização das normas trabalhistas. Com efeito, se a Constituição Federal não impõe um modelo específico de produção, não faz qualquer sentido manter as amarras de um modelo verticalizado, fordista, na contramão de um movimento global de descentralização.



    Não foi outro o entendimento assentado no voto condutor do tema 725, Rel. Min. Luiz Fux, segundo o qual os valores constitucionais do trabalho e da livre iniciativa são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, porquanto é essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. 



    Na espécie, verifica-se que a controvérsia trazida pela parte reclamante corresponde à licitude da “terceirização” da atividade-fim da empresa tomadora através de contratos de prestação de serviços profissionais por meio de pessoas jurídicas ou sob a forma autônoma, a chamada “pejotização”.



    Tendo em vista o entendimento firmado no julgamento da ADPF 324, conclui-se que, do mesmo modo que, via de regra, não se configura relação de emprego entre a contratante e o empregado da empresa contratada na terceirização, também não há como se reconhecer o vínculo empregatício entre os empresários individuais ou autônomos e sócios da pessoa jurídica contratada para a prestação de serviços e a empresa contratante.



    Com efeito, destaco que essa Corte já se manifestou no sentido de inexistir qualquer irregularidade na contratação de profissionais por meio de pessoas jurídicas ou sob a forma autônoma, a chamada “pejotização”, para prestar serviços inerentes à atividade-fim da contratante, concluindo, assim, pela licitude da “terceirização” por “pejotização”. 



    Nesses termos, confiram-se os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Terceirização. Pejotização. Relação contratual autônoma. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324 e no RE-RG 958.252 (Tema 725). 4. Agravo regimental provido, para julgar procedente o pedido formulado na reclamação”. (Rcl 54.959 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 5.2.2024, grifo nosso)



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos do art. 6º da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação”. (Rcl 59.841 AgR, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 03.08.2023)



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Reclamação julgada procedente. Agravo regimental não provido. 1. O tema de fundo referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para prestação de serviço, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A ausência de condição de vulnerabilidade do trabalhador na opção pelo contrato firmado justifica o afastamento do reconhecimento do vínculo empregatício pelo Poder Judiciário com fundamento nos precedentes vinculantes da Suprema Corte, os quais afirmam a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa diante de formas alternativas de contratação de serviços por pessoa jurídica. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 58.583 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 02.10.2023)



    Assim, verifica-se que a autoridade reclamada, ao reconhecer vínculo empregatício direto de trabalhador autônomo contratado para prestação de serviços para a empresa contratante, viola o entendimento firmado na ADPF 324.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para reformar o ato reclamado e, desde logo, afastar o reconhecimento de vínculo empregatício entre as partes, em observância ao entendimento desta Corte sobre a matéria. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente